Tribunal: TJSP
Processo: 1527228-07.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1527228-07.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
ALCANTARA DE FREITAS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527228-07.2019.8.26.0228 -Voto no 14.180
2
Apelação Criminal no 1527228-07.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Thiago Alcantara de Freitas Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO no 14.180
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO Apelo do réu Absolvição
Impossibilidade Acusado surpreendido em poder de expressiva
quantidade de entorpecentes e munição Circunstâncias da prisão
em flagrante corroboradas pelos relatos dos milicianos
Tese
genérica concernente à parcialidade desses testemunhos afastada
Condenação de rigor Dosimetria e regime em acordo com a
legislação vigente
Penas fixadas no mínimo legal, não
comportando maior redução Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 119/124, de lavra do MM. Juiz
Gerdinaldo Quichaba Costa, acrescenta-se que Thiago Alcantara de Freitas Silva foi
condenado ao cumprimento 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais o pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, e ao cumprimento de 1 ano de detenção, em regime inicial
aberto e 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 12, “caput”, da Lei no
10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. Ao final, as penas privativas de
liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
Irresignado, apela o réu, postulando desate absolutório por
insuficiência de provas. Em linha subsidiária, requer a redução da multa e a isenção da
prestação pecuniária, tendo em vista a situação financeira do apelante (razões de fls.
153/156).
O recurso foi respondido (fls. 160/165).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 179/188).
Não se tem notícia de oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527228-07.2019.8.26.0228 -Voto no 14.180
3
2. O reclamo não comporta acolhimento.
3. Narra a denúncia que, em 12 de novembro de 2019, por volta das
18h00, na Av. Guilherme, n. 10, Vila Guilherme, na comarca da Capital, Thiago
Alcantara de Freitas Silva tinha em depósito, para fins de tráfico, 572,2 gramas de
maconha, divididos em uma porção maior e 110 porções menores, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, Thiago possuía
munições de uso permitido, especificamente oito cartuchos íntegros calibre .45, marca
CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Ao contrário do alegado pela combativa defesa, a autoria e
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 17/19), pelo exame químico
toxicológico (fls. 87/89), pelo laudo pericial (fls. 102/103) e pela prova oral colhida (fls. 5,
6 e mídias de fls. 99).
Interrogado, o acusado negou a imputação, alegando que os policiais
entraram na sua residência procurando outra pessoa e não encontraram nada de ilícito.
Além disso, afirmou que os milicianos o agrediram (fls. 7 e mídia de fls. 99).
Sua escusa, todavia, foi infirmada pela prova dos autos.
Os milicianos responsáveis pela prisão em flagrante relataram que
estavam em patrulhamento de rotina ostensivo, participando de uma operação na
comunidade conhecida como “Coruja”, ocasião em que Thiago demonstrou atitude
suspeita na porta de um barraco de madeira. Realizada a abordagem, com o réu nada de
ilícito foi encontrado, todavia, no interior da moradia, apreenderam 1 tijolo de maconha, 52
papelotes e 58 microtubos com a mesma substância, além de 8 cartuchos íntegros, calibre
.45 da marca CBC e a quantia de R$ 44,00. No momento da prisão, o apelante tentou
resistir (fls. 5, 6 e mídia de fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527228-07.2019.8.26.0228 -Voto no 14.180
4
5. Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial,
tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de
dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho,
caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao julgador cumpre conferir, a tais
declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais
elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o
merecido poder de persuasão.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no 73518-SP, rel. Min. Celso de
Mello, 1a T., j. 26/3/1996).
No caso em apreço, os agentes públicos não conheciam o recorrente
anteriormente, inexistindo, portanto, motivos para falsamente incriminá-lo. De outra parte,
a alegada agressão sofrida pelo réu não foi comprovada.
Ademais, não há se falar em contradição em tais depoimentos,
restando bem esclarecido que dentro da residência do réu foram encontradas as drogas e
munições descritas na inicial (cf. depoimentos de fls. 5,6 e mídia de fls. 99).
6. A testemunha de defesa Graziela não apresentou versão que
pudesse infirmar os depoimentos prestados pelos policiais militares.
7. Enfim, diante desses expressivos elementos probatórios, era mesmo
de rigor a condenação do apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, e
art. 12, “caput”, do Estatuto do Desarmamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1527228-07.2019.8.26.0228 -Voto no 14.180
5
8. A aplicação da pena e do regime também não merece reparo.
8.1 Estabelecidas no piso legal, em 5 anos de reclusão, mais o
pagamento de 500 dias-multa (tráfico), e 1 anos de detenção, mais o pagamento de 10 dias-
multa, as penas-bases não comportam maior mitigação.
8.2 Reduzida em 2/3 a pena concernente ao crime de tráfico, pela
aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, resultando em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 166 dias-multa.
Por fim, aplicada a regra do acúmulo material de infrações, nos termos
do art. 69 do Código Penal e fixado o regime inicial aberto, substituiu-se as penas
privativas de liberdade por duas restritivas de direitos consistente em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo.
8.3 Observa-se que, em princípio, a expressiva quantidade de
entorpecente (572,2 gramas de maconha) indica que a comercialização não seria de forma
eventual. Todavia, não houve irresignação quanto a esse tópico da respeitável sentença.
9. Por fim, os valores das multas e da condenação concernente à
prestação pecuniária observaram os ditames legais e a capacidade econômica do apelante,
eis que estabelecidos no valor unitário mínimo.
Eventual incapacidade financeira do recorrente, veiculada pelo zeloso
defensor, deverá ser analisada pelo MM. Juízo das Execuções, quando houver intimação
para satisfazer tais penas.
10. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES

Relator